Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701612-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA APROVACAO GENIO LTDA - ME AGRAVADO: ANA KALINE FORMIGA DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESCOLA APROVAÇÃO GÊNIO LTDA-ME com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens imóveis da parte executada por meio dos sistemas e-RIDF e SREI - CNJ. A decisão de ID 50173130 concedeu em parte a antecipação da tutela recursal. Na origem, a parte exequente deu quitação ao débito exequendo. Intimada a se manifestar, o patrono da recorrente postula o processamento do recurso em nome próprio, em busca do percentual de honorários advocatícios. Decido. Consoante art. 80 do RITRJE, é cabível o agravo de instrumento contra DECISÃO que i) deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; ii) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e, iii) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso, a pretensão inicial de modificar a decisão que indeferiu a pesquisa de bens perdeu o objeto ante a quitação do débito na origem. O objetivo de prosseguir com o recurso em nome próprio, buscando os honorários de sucumbência é inviável. Além de não ser hipótese legal de sucessão processual, falece ao advogado decisão, ato judicial, a ser combatido. É inerente aos recursos decisão prévia que afronte os interesses da parte interessada. No caso, não houve nenhum pronunciamento do juízo de origem indeferindo o prosseguimento da execução da verba honorária e, ainda que tivesse, caberia ao causídico interpor novo recurso, em nome próprio, buscando seu objetivo específico, e não “aproveitar” o Agravo de Instrumento já interposto e pendente de julgamento. Ante o exposto, por restar prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Adote a Secretaria as providências necessárias para a retirada do processo da pauta da sessão de julgamento, se necessário. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.